Tribunal: STF
Processo: RE 77458
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-25
Data de publicação: 1974-03-25

Ementa:
DIREITO PROBATÓRIO. O LAUDO DO EXAME PERICIAL ADMINISTRATIVO
REALIZADO, LOGO APÓS A COLISAO DOS VEICULOS, POR AGENTE DO DNER,
ÓRGÃO INCUMBIDO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NAS RODOVIAS FEDERAIS,
TEM A PRESUNÇÃO DE VERDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM GERAL, NÃO
PODENDO ADMITIR-SE QUE LHE AFETEM AS CONCLUSÕES OS DEPOIMENTOS DE
TESTEMUNHAS QUE, NADA PODENDO RELATAR POR NÃO HAVEREM PRESENCIADO O
FATO, PERMITIRAM-SE EMITIR APRECIAÇÕES OPINATIVAS. QUESTÃO QUE
CONSTITUI OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.